Tribunal: TJMT
Processo: 1054187-68.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054187-68.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 51.597.300/0001-30 (APELANTE), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), REGINALDO MESSIAS DE SOUZA - CPF: 017.452.051-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO No: 1054187-68.2019.8.11.0041

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

APELANTE(
S): PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

APELADO(
S): REGINALDO MESSIAS DE SOUZA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pela 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Execução ajuizada em face de Reginaldo Messias de Souza, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento nos
arts
. 487, II, e 924, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a sentença que reconhece, de ofício, a prescrição intercorrente, sem prévia intimação da parte exequente para manifestação, viola o princípio do contraditório e a vedação à decisão surpresa, em afronta ao art. 10 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação prévia da parte autora para manifestação sobre possível ocorrência de prescrição viola o devido processo legal e o princípio da não surpresa, tornando nula a sentença.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o reconhecimento de matérias de ordem pública, como a prescrição, deve ser precedido de oportunidade de manifestação da parte, sob pena de nulidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como a prescrição intercorrente, é indispensável que a parte autora seja previamente intimada para se manifestar, sob pena de nulidade por violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 10, 487, II, 924, V.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1014685-12.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 23.08.2023, DJE 31.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
que
, nos autos da Ação de Execução, ajuizada em desfavor de
REGINALDO MESSIAS DE SOUZA
, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente, considerando que, mesmo após mais de cinco anos do ajuizamento da ação em 19/11/2019, não houve citação válida do executado, e que não se pode atribuir ao Poder Judiciário a demora processual. Constatou-se a ausência de medidas eficazes por parte da exequente para promover a citação, ensejando a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos dos artigos 487, II e 924, V, do CPC.

O Apelante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois o prazo prescricional, nos termos do art. 32, §2o da Lei no 11.795/2008 (Lei dos Consórcios), somente se inicia com o encerramento do grupo de consórcio, ocorrido em abril de 2020.

Alega ainda que não foi intimado pessoalmente para impulsionar o feito, como exige o §1o do art. 485 do CPC, sendo imprescindível essa providência antes da extinção do processo por inércia. Defende, portanto, que a sentença violou o devido processo legal e o contraditório.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença e determinado o prosseguimento do feito executivo.

Dispensada contrarrazões
tendo em vista a ausência de angulação processual
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(
S): PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

APELADO(
S): REGINALDO MESSIAS DE SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
que
, nos autos da Ação de Execução, ajuizada em desfavor de
REGINALDO MESSIAS DE SOUZA
, reconheceu de ofício a prescrição
intercorrente, considerando que, mesmo após mais de cinco anos do ajuizamento da ação em 19/11/2019, não houve citação válida do executado, e que não se pode atribuir ao Poder Judiciário a demora processual. Constatou-se a ausência de medidas eficazes por parte da exequente para promover a citação, ensejando a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos dos artigos 487, II e 924, V, do CPC.

O Apelante busca a anulação da sentença
por violação à vedação da decisão surpresa
.

Pois bem.

A
Ação de Execução

está
fundada em contrato de alienação fiduciária em garantia relativo à adesão ao Grupo de Consórcio no 07385 0605, referente ao veículo Fiat Uno Way 1.0, placa NVS-1827.

A sentença reconheceu de ofício a prescrição intercorrente, considerando que, mesmo após mais de cinco anos do ajuizamento da ação em 19/11/2019, não houve citação válida do executado, e que não se pode atribuir ao Poder Judiciário a demora processual. Constatou-se a ausência de medidas eficazes por parte da exequente para promover a citação, ensejando a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos dos artigos 487, II e 924, V, do CPC.

Sob o aspecto procedimental, verifica-se violação ao princípio do contraditório (art. 10 do CPC), uma vez que o reconhecimento de
prescrição

se deu
de ofício, sem prévia intimação da parte autora para manifestação.

Ainda que se trate de matéria de
ordem pública, a jurisprudência
é firme ao exigir o respeito ao contraditório e à não surpresa, mesmo nos casos de reconhecimento
ex

officio
de matérias como litispendência, prescrição ou coisa julgada.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO DE SANEAMENTO QUE DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DO CPF DO REQUERIDO E EXCLUSÃO DE OUTROS NOMES DO CADASTRO DO POLO PASSIVO – AUSENCIA DE
INTIMAÇÃO
PRÉVIA – DECISÃO
SURPRESA
– VEDAÇÃO – ART.
10
DO CPC/15 – NULIDADE DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art.
10
do CPC/15, não é permitido ao juiz decidir sem antes dar às partes a possibilidade de se manifestar sobre o fundamento a ser utilizado na decisão, mesmo que se trate de matéria de
ordem

pública
.

A ausência de
intimação
do autor/agravante sobre a qualificação errônea do CPF do requerido e exclusão do polo passivo da ação fere os princípios da vedação à decisão
surpresa
e do contraditório substancial, de modo que deve ser declarada a nulidade da decisão agravada.-

(N.U 1014685-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023)
- Grifei

Diante do exposto, a sentença deve ser anulada por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa, consubstanciada na ausência de oitiva da parte autora antes do reconhecimento
ex

officio
da
prescrição
, em desrespeito ao art. 10 do CPC.

DISPOSITIVO

Com essas considerações,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida
, em razão da violação à
vedação da decisão surpresa, determinando o
retorno dos autos ao juízo de origem
, a fim de que seja oportunizada à parte autora
prév
ia manifestação sobre a prescrição
, em observância ao
contraditório
e ao disposto no
art. 10 do Código de Processo Civil
.

Deixo de fixar honorários recursais, tendo em vista a anulação da sentença e o consequente retorno dos autos à instância de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025